Tribunal: STF
Processo: ARE 1541796
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTIONAMENTO SOBRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 598.365. TEMA 181.  AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO DE TURMA CRIMINAL. ARGUIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO RECONHECIDO EM RELAÇÃO À DEFESA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUCESSIVO NÃO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. EFEITO INTEGRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 



    2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 



    3. De outra parte, verificada a existência de pedido sucessivo no recurso manejado perante a Corte regional, procede o pleito de atribuição de efeito integrativo, a fim de determinar que a instância de origem prossiga no julgamento da tese remanescente. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.”



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontam violação ao art. 5, caput, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV, art. 93, IX, e 105, I, “c”, da Constituição Federal.



    A defesa sustenta, inicialmente, que “o acórdão impugnado deve ser cassado, por determinar que a C. 7ª Turma do TRF-4 examine tese subsidiária remanescente, tida pelo colegiado competente como prejudicada pelo acolhimento da tese principal, e absolutamente destituída da aptidão de alterar o resultado do julgamento”. 



    Ademais, aduz que “como desdobramento direto da inovação recursal, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela d. PGR, a C. Sexta Turma do STJ incorreu em supressão de instância, por conhecer de tema que não foi devidamente examinado pelo E. TRF-4, pois a d. PRR-4 não adotou, na fase oportuna, a via recursal adequada a sanar o ponto tido como omisso”. 



    Explica que “Se o E. TRF-4 examinou os embargos de declaração opostos pela d. PRR-4 e, acolhendo a tese principal, a embargante não opôs novos embargos de declaração pretendendo o saneamento do ponto tido por ela como omisso, não se pode chancelar que a d. PGR suscite novamente a questão, em momento inoportuno, e perante o E. STJ, cuja competência para análise da causa foi atraída apenas pela impetração de Habeas Corpus em favor dos recorrentes, sob pena de se preservar o acolhimento de tese acobertada pela preclusão”.



    Destaca que “a não oposição de embargos de declaração, a fim de sanar omissão no acórdão proferido pela C. 7ª Turma do TRF-4, revela que, tecnicamente, não há qualquer prestação jurisdição a ser aperfeiçoada. Na verdade, a d. PRR-4, ao deixar de opor os embargos de declaração, deixou a matéria precluir”.



    Defende, ainda, que “em razão de sua competência funcional, o E. STJ tem o seu estreito feixe de cognição adstrito aos pedidos formulados pelos impetrantes na inaugural do Habeas Corpus”. 



    Advoga no sentido de que “o pleito de remessa dos autos ao E. TRF-4 não estava contido na petição inicial do HC 225.316/PR, que inaugurou a instância do E. STJ: portanto, ao opor os aclaratórios, a d. PGR pretendia ampliar a abrangência da competência do E. STJ, de modo a permitir a revisão de tema que não foi objeto de embargos de declaração, e não dialoga com o mérito do HC 225.316/PR”.



    Compreende que “Ao acolher parcialmente os embargos de declaração nos autos de HC 225.316/PR, para determinar que o E. TRF-4 emende o julgamento do HC 0007307-70.2011.4.04.0000, a C. Sexta Turma do STJ extravasa a sua competência funcional, e desborda o feixe de cognição limitado pelos pedidos formulados pelos impetrantes, a revelar inovação recursal que culmina com a violação ao art. 105, inc. I, al. “c”, da Constituição da República”.



    A Corte a quo não admitiu o recurso extraordinário, em decisão cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO ADMITIDO.”



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a controversa sobre os pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de cortes diversas (embargos de declaração, in casu), não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181, o qual possui a seguinte ementa:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente